Tribunal: TJPA
Processo: 0004407-73.2019.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004407-73.2019.8.14.0501

APELANTE: KATIA CRISTINA GUIMARAES LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO GENÉRICO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. READEQUAÇÃO OFICIOSA DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a apelante a 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas; e (ii) avaliar se é possível a desclassificação da conduta para o crime de posse para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de desclassificação não é conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade, que exige a delimitação objetiva dos pontos que se pretende reformar.

4. As provas coligidas nos autos, incluindo o depoimento do policial que efetuou a prisão, a confissão da ré e o laudo toxicológico, demonstram a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o crime de tráfico se configura pela prática de qualquer dos verbos descritos no art. 33 da Lei 11.343/2006, não sendo necessária a demonstração da mercancia direta.

6. A pena pecuniária é reajustada de ofício, reduzindo-se de 600 para 333 dias-multa, considerando a atenuante da confissão espontânea e a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido, com readequação oficiosa da pena pecuniária.

Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade impõe que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento. 2. O crime de tráfico de drogas se consuma com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/2006, independentemente da efetiva comercialização da substância. 3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, devendo ser ajustada em caso de erro manifesto na fixação.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 17.05.2022; STJ, HC 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, com readequação oficiosa da pena pecuniária, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Kátia Cristina Guimarães Lopes apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro/PA que a condenou à pena de 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33, da Lei 11.343/2006 (ID 12354674).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, a apelante pugna pela absolvição aos ditames do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para uso próprio (ID 12354692).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 12354696), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 12906553).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, tenho que é caso de
conhecimento parcial do recurso
.

Sob tal ângulo, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “embora o recurso de apelação devolva ao Juízo
ad quem
toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal" (
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 17.05.2022).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do referido pedido, pois desenvolveu argumentação genérica, sem especificar os fundamentos fáticos e jurídicos, bem como os pontos da sentença condenatória que se pretende reformar, em malferimento ao princípio da dialeticidade, conforme diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais (TJPA,
ApCrim n. 0015835-27.2020.8.14.0401
, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24/10/2022; TJRO,
ApCrim n. 7001404-42.2023.8.22.0011
, Rel. Des. Jorge Leal, 1ª Câmara Criminal, j. 17.05.2024 ; TJSP,
ApCrim 0003544-40.2023.8.26.0050
, Rel. Des. Marcelo Gordo, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 21.05.2024).

No mais, as circunstâncias do caso concreto demonstram que a natureza da droga (cocaína), a forma de acondicionamento (embalada em porções individuais) e a apreensão de dinheiro, bem como as circunstâncias da prisão, constituem elementos suficientes para a configuração da narcotraficância, inexistindo margem para desclassificação da conduta para porte de droga para uso próprio.

No mérito
, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo auto de apreensão de “54 pequenas petecas envolvidas em saquinhos plásticos” de material entorpecente e do valor de R$ 80,00 (oitenta reais) – IDs 12354622, págs. 3/4 e Laudo Toxicológico Definitivo, cujo resultado foi positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA” pesando 12 (doze) gramas (ID 12354673, pág. 2).

A autoria restou demonstrada pelo depoimento do policial que flagranteou a ré, o agente Alan Patrick Vilhena dos Santos, colhido sob o crivo do contraditório e ampla defesa oportunidade em que afirmou: “que no dia dos fatos estavam em moto patrulhamento, quando receberam denúncia sobre tráfico de drogas praticado pela acusada; que se deslocaram até o local informado, e a pessoa que lá estava informou quem seria a ré, e deu características da casa da mesma; que encontraram a ré na lateral da residência, e ao adentrarem no imóvel, encontraram certa quantidade de droga dentro de um pote de milho, na cozinha” (IDs 12354655 / 12354659 – mídia).

Corroborando o depoimento policial, a própria apelante confessou a traficância, afirmando em juízo que “são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, que estava vendendo droga por volta de 2 (dois) meses” (ID 12354662 – mídia)

À vista disso, deve prevalecer o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.03.2018).

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Destarte, não prospera a tese de fragilidade probatória acerca da configuração do crime de tráfico, não havendo que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo.

Não obstante, consoante admite o efeito devolutivo amplo da apelação criminal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022), identifico que a magistrada sentenciante, apesar de reconhecer a atenuante da confissão espontânea e o tráfico privilegiado, não diminuiu a pena de multa correspondente ao percentual redutor. Por isso, à vista de flagrante ilegalidade,
reajusto de ofício a pena pecuniária,
nos seguintes moldes:

a) Mantenho o
quantum
basilar aplicado em 600 (seiscentos) dias-multa. Na fase intermediária, reduzo em 1/6, diante do reconhecimento da atenuante da confissão, passando para 500 dias-multa. Por fim, reduzo em 1/3 em razão da causa de diminuição especial do tráfico privilegiado, tornando-a definitiva em 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, mantida a quantidade definitiva da pena privativa de liberdade fixada em 3 anos e 8 meses de reclusão, assim como os demais termos da sentença (ID 12354674).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
conheço em parte do recurso e nessa extensão nego provimento,
com readequação oficiosa da pena pecuniária, aos ditames da fundamentação
supra
, mantendo os demais termos da sentença condenatória que não foram conflitantes com o presente
decisum.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025